Tribunal: TJPA
Processo: 0801482-17.2022.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801482-17.2022.8.14.0000

AUTOR: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

REU: SIMONI MENDES MONTEIRO, LUZIMAR DO ESPIRITO SANTO, JULIETA DA CONCEICAO DO ESPIRITO SANTO, ELIETE DA CONCEICAO LAGO SOARES, LEMAIRE REGINA DA SILVEIRA CARDOSO MONTEIRO, RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA, JACINEIDE VIANA DA SILVA, MARIA PANTOJA DE SOUZA, ELIZOMAR PEREIRA FURTADO, JOAO RAMOS DA COSTA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MENDES, MARIA OLGARINA DO ESPIRITO SANTO, JOSE LUCIO DE AZEVEDO, GERALDINA TEIXEIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0801482-17.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA

COMARCA: BARCARENA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

PROCESSO REFERÊNCIA: 0000255-32.2005.8.14.0008

EMBARGANTES: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A E ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
(ADVS. ANTÔNIO AUGUSTO REIS – OAB/RJ Nº 118.816, RÔMULO SILVEIRA DA ROCHA SAMPAIO – OAB/SP Nº 366.244, BRUNA ARAÚJO OZANAN – OAB/SP Nº 329.949, THAMIRES DE OLIVEIRA LODUCA – OAB/SP Nº 384.663, PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210 E JORGE ALEX NUNES ATHIAS – OAB/PA Nº 3.003)

EMBARGADOS: SIMONE MENDES MONTEIRO, LUZIMAR DO ESPÍRITO SANTO, JULIETA DA CONCEIÇÃO ESPÍRIO SANTO, ELIETE DA CONCEIÇÃO LAGO SOARES, LEMAIRE REGINA DA SILVEIRA CARDOSO MONTEIRO, RAIMUNDO PANTOJA DA SILVA, JACINEIDE VIANA DA SILVA, MARIA PANTOJA DE SOUZA, ELIZOMAR PEREIRA FURTADO, JOÃO RAMOS DA COSTA, JOSÉ PEREIRA DA SILVA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA MENDES, MARIA OLGARINA DO ESPÍRITO SANTO, JOSÉ LÚCIO DE AZEVEDO E GERALDINA TEIXEIRA BARROS

(ADVS. SÔNIA HAGE AMARO PINGARILHO – OAB/PA Nº 1.601 E HELENA CLÁUDIA MIRALHA PINGARILHO – OAB/PA Nº 2.746)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAIAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, DESCONSIDERAÇÃO DE PRECEDENTE E MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO REDISCUTIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A. e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A., visando à integração do acórdão da Seção de Direito Privado que, por unanimidade, julgou improcedente ação rescisória ajuizada com base em suposta violação manifesta a norma jurídica, pretendendo desconstituir decisão condenatória por danos ambientais proferida em favor de moradores da Vila do Conde, Barcarena/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à legalidade da inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se o julgado desconsiderou precedente idêntico, violando o dever de coerência jurisprudencial; (iii) verificar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de minoração dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisa com clareza os fundamentos da ação rescisória, destacando que a responsabilidade por dano ambiental se funda na teoria do risco integral, sendo suficiente a prova do dano e do nexo causal, conforme consolidado pela jurisprudência e pela Súmula 618 do STJ.

4.

A alegação de omissão quanto à inversão do ônus da prova é afastada, pois o acórdão reconhece que a distribuição foi legítima, respaldada nos princípios da precaução e da responsabilidade objetiva ambiental, sendo desnecessária nova análise em embargos.

5.

A tese de não observância de precedente é devidamente enfrentada, esclarecendo-se que o caso paradigma citado pelas embargantes se refere a pescadores, enquanto o caso presente envolve barraqueiros, com distinta fundamentação fática e probatória.

6.

O pedido subsidiário de minoração da condenação não foi analisado por não ter sido superado o juízo rescindente, sendo, portanto, prejudicado diante da improcedência da ação rescisória.

7.

Inexistindo vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, não podendo ser utilizados com finalidade infringente ou rediscutiva.

8.

Embora rejeitados os aclaratórios, não se impõe multa por embargos protelatórios, ausente caracterização de manifesto intuito de retardar o andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nas ações ambientais decorre do princípio da precaução e está respaldada na Súmula 618 do STJ, não configurando omissão ou cerceamento de defesa.

2.

Divergência jurisprudencial entre julgados do mesmo tribunal não caracteriza, por si só, violação ao art. 926 do CPC, salvo se houver contrariedade a súmula ou precedente vinculante.

3.

O juízo rescindente negativo prejudica a análise de pedidos subsidiários, como a minoração da condenação.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgamento sob pretexto de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 966, V e 926; art. 1.022; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 6º, VIII; Súmula 618 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 618;

·

STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/09/2016;

·

TJMG, AR 1.0000.21.215819-0, Rel. Desª Maria Inês Souza, j. 16/07/2024;

·

TJPA, AR 0806959-55.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelas
Sociedades Anônimas Albras Alumínio Brasileiro
e
Alunorte Alumina do Norte do Brasil
, contra acordão proferido pela Seção de Direito Privado que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da colenda 1ª Turma de Direito Privado – que à unanimidade, manteve a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA proferido nos autos do processo nº 0000255-32.2005.8.14.0008 –, sob o fundamento de manifesta violação a norma jurídica (art. 966, V, do Código de Processo Civil).

Alegam, primeiramente, omissão quanto à ilegalidade da inversão do ônus da prova determinada apenas na sentença, sem observância do contraditório, o que afrontaria os arts. 10, 373, §1º e §2º do CPC, art. 6º, VIII, do CDC e os princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV). Sustentam que, embora possível a inversão nas ações ambientais, não se tratava de demanda coletiva, mas de ação individual, e que a inversão após o encerramento da instrução é vedada.

Aduzem, ainda, omissão quanto à não aplicação de precedente idêntico do mesmo tribunal, que julgou improcedente demanda com mesma causa de pedir, partes e provas — notadamente o Laudo Técnico do Instituto Renato Chaves —, violando o dever de coerência jurisprudencial (art. 926 do CPC) e os princípios da responsabilidade civil (arts. 186, 188, I, e 297 do CC).

Argumentam que o acórdão embargado afastou indevidamente o precedente sob fundamento equivocado de diferenciação de provas, o que não se sustenta diante da identidade dos casos.

Por fim, apontam omissão quanto ao pedido subsidiário de minoração dos valores indenizatórios, não analisado no acórdão, em ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e aos arts. 20 e 21 da LINDB, destacando que os danos não foram individualizados nem demonstrados.

Diante disso, requerem o acolhimento dos embargos para integração do julgado com análise dos três pontos omissos e a concessão de efeito suspensivo para impedir atos de execução até o julgamento definitivo da ação rescisória, ante o risco de dano irreparável e dificuldade de restituição dos valores.

Em contrarrazões, sustentam os embargados que o recurso possui caráter meramente protelatório, devendo ser rejeitado por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Argumentam que os embargos não visam sanar obscuridade, omissão ou contradição, mas apenas rediscutir matéria já decidida pelo acórdão unânime que julgou improcedente a ação rescisória.

Quanto à alegação de nulidade pela inversão do ônus da prova após a instrução, asseveram que não houve inversão indevida, e sim aplicação das regras gerais de responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, respaldada pelo princípio da precaução e pela Súmula 618 do STJ. Destacam que a sentença de origem reconheceu expressamente a existência de prova suficiente da ocorrência do dano ambiental e do nexo causal com as atividades das rés, sendo a distribuição do ônus da prova apenas reforçada na fase decisória, sem violação ao contraditório ou cerceamento de defesa.

Sobre a suposta desconsideração de precedente com causa de pedir e provas idênticas, refutam a tese de ofensa ao art. 926 do CPC, sustentando que o caso paradigma envolvia pescadores e foi julgado com base em conjunto probatório diverso, não sendo possível extrair identidade fática ou jurídica que exigisse uniformização.

Quanto ao pedido subsidiário de minoração da condenação, alegam que este foi devidamente apreciado no acórdão, o qual reafirmou a razoabilidade dos valores fixados a título de danos materiais e morais, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e com base na jurisprudência consolidada, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Por fim, requerem o não acolhimento dos embargos de declaração, com a comunicação ao juízo de origem acerca da revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido, para fins de prosseguimento da execução, e a condenação das embargantes ao pagamento de multa por litigância procrastinatória, por utilizarem recurso meramente com finalidade de retardar o andamento processual.

É o relatório.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos aclaratórios.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração oposto por
ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A.
(“Albras”) e
ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.
(“Alunorte”), contra acórdão da Seção de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a ação rescisória, com a ementa assim redigida:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO FUNDADO EM VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DOS REQUERIDOS (CPC, ART. 974, PARÁGRAFO ÚNICO)

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta por ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve indenização por danos ambientais causados aos barraqueiros da praia de Vila do Conde, Barcarena/PA. As autoras alegam manifesta violação a normas jurídicas e erro na inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao manter a condenação sem comprovação adequada do nexo causal entre a atividade das autoras e o dano ambiental; (ii) verificar se houve violação ao devido processo legal em razão da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial preenche os requisitos do art. 966 do CPC, afastando-se a preliminar de inépcia, pois apresenta pedido certo e determinado de desconstituição do julgado, com base em suposta violação à norma jurídica.

4. A ausência de requerimento expresso de intimação do Ministério Público não configura inépcia da inicial, pois sua intervenção decorre de previsão legal.

5. A violação manifesta de norma jurídica, para fins de ação rescisória, exige erro evidente e crasso na interpretação da lei, o que não se verifica no caso concreto, pois a decisão rescindenda fundamentou-se em laudos periciais e na responsabilidade objetiva ambiental.

6. A responsabilidade civil ambiental segue a teoria do risco integral, o que afasta a necessidade de comprovação de culpa, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

7. O acórdão recorrido analisou detalhadamente as provas e justificou a condenação com base em perícia oficial, que apontou substâncias químicas utilizadas pelas autoras como a causa da poluição.

8. A inversão do ônus da prova nas ações ambientais decorre do princípio da precaução e encontra respaldo na Súmula 618 do STJ, não havendo irregularidade processual.

9. A mera divergência entre julgados do mesmo tribunal não caracteriza violação ao art. 926 do CPC, pois a norma exige a busca pela uniformização da jurisprudência, mas não impede interpretações distintas diante de contextos fáticos diferentes.

10. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão já transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A ação rescisória por manifesta violação de norma jurídica somente é cabível quando há erro evidente e incontestável na aplicação do direito, não se prestando para reexame de provas ou mera divergência interpretativa.

2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos da teoria do risco integral.

3. A inversão do ônus da prova em ações ambientais decorre do princípio da precaução e encontra respaldo na Súmula 618 do STJ, não configurando cerceamento de defesa.

4. A divergência jurisprudencial dentro do mesmo tribunal não configura, por si só, violação ao art. 926 do CPC, salvo quando há manifesta contradição com enunciado de súmula ou precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V, e 926; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 6º, VIII; Súmula 618 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/09/2016; STJ, AgInt na AR 6092/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/09/2020; STJ, Súmula 618; TJ-MG - Ação Rescisória: 21581905820218130000 1.0000.21.215819-0/000, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 16/07/2024, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2024; e TJ-MG - AR: 14484898520198130000, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023”.

De plano, vejo que os embargos não merecem acolhida, pois, ao contrário do que tenta fazer crer a parte embargante, as nuances do pleito rescisório foram analisadas de forma criteriosa, à luz da legislação pátria e da jurisprudência; não há se falar em vícios a serem sanados.

O acórdão embargado enfrentou com clareza e fundamentação robusta os principais pontos suscitados na ação rescisória. A decisão reconheceu que a condenação decorreu de perícia técnica que evidenciou a responsabilidade das empresas embargantes pelos danos ambientais, além de ressaltar que a inversão do ônus da prova é legítima em ações ambientais (Súmula 618/STJ). O voto ainda afastou a alegação de violação ao art. 926 do CPC, apontando que o precedente invocado tratava de outro grupo de autores (pescadores) com situação fática distinta.

É notório que o julgamento adotou uma linha argumentativa coesa, embasada na jurisprudência consolidada e na teoria do risco integral.

No que se refere à alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova após encerrada a instrução, destaca-se que o acórdão

enfrentou o tema ao afirmar que a inversão do ônus nas ações ambientais decorre do princípio da precaução e tem respaldo na Súmula 618/STJ.

O argumento de que a inversão ocorreu de forma tardia é analisado no trecho em que se reconhece a responsabilidade a partir de provas já constantes dos autos, inclusive pericial.

No que pertine à tese de desconsideração de precedente idêntico, melhor sorte não socorre as embargantes, pois o aresto

enfrentou diretamente a tese, explicando que o precedente invocado pelas embargantes referia-se a
pescadores
, enquanto o presente caso trata de
barraqueiros
— com diferentes fundamentos de fato e provas.

O acórdão ainda esclarece que divergência entre julgados não caracteriza, por si, violação ao art. 926, salvo contrariedade direta a súmula ou precedente vinculante.

Por fim, no que diz respeito à alegação de omissão em relação ao pedido subsidiário de minoração da condenação, destaco que aludido pleito era decorrente do não acolhimento das apelações após o juízo rescindente positivo.

No caso, a pretensão para desfazer a decisão judicial que transitou livremente em julgado foi rejeitada, não havendo que se falar, portanto, em omissão quando, não ultrapassado o juízo rescindente o pleito rescisório subsidiário não é analisado.

Em verdade, a leitura holística do acórdão embargado revela um julgamento coeso, fundamentado e que enfrentou, ainda que de forma sintética ou implícita, todas as teses relevantes para a solução da controvérsia. A alegada omissão sobre a inversão do ônus da prova se desfaz com a leitura atenta do voto, que respalda essa técnica nos fundamentos legais e jurisprudenciais apropriados. O inconformismo com o resultado, ainda que travestido de omissões, não autoriza a excepcional via dos embargos declaratórios.

Conclui-se que a oposição destes embargos visa apenas a rediscussão de matéria já decidida, o que se mostra inviável, ao passo que, a pretexto de eliminar vícios, na verdade se pretende alterar o julgamento naquilo que lhe foi desfavorável. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO . INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por MARCOS PATRICK FAVERO DE SOUZA contra acórdão que, na ação rescisória ajuizada contra o ESTADO DE MINAS GERAIS, julgou improcedente o pedido de rescisão. O embargante sustenta que o acórdão viola o princípio da legalidade, por exigir aprovação em exame psicológico que, supostamente, contrariava a Resolução n. 3 .692/PM/BM, e alega ofensa aos arts. 5º, LV, e 37, I e II, da Constituição Federal. Além disso, aduz que o acórdão foi omisso e contraditório ao desconsiderar a perícia judicial e documentos novos, notadamente o parecer do Conselho Federal de Psicologia contrário ao uso do teste PMK em concursos públicos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao rejeitar os fundamentos da ação rescisória, especialmente quanto à alegada violação manifesta de norma jurídica e à apresentação de documento novo; (ii) estabelecer se os embargos de declaração têm caráter infringente, visando modificar o julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Omissão, para fins de embargos de declaração, ocorre quando uma questão relevante não é apreciada pelo acórdão. No caso em exame, todas as alegações do embargante foram devidamente enfrentadas e decididas, não havendo omissão. 4. Contradição ocorre quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão . No presente caso, os fundamentos do acórdão embargado são coerentes e respaldam a decisão final de improcedência da ação rescisória, não se configurando contradição. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida. 6 . Quanto à alegação de documento novo, o parece r do Conselho Federal de Psicologia não se qualifica como tal, uma vez que não existia à época dos fatos discutidos na ação originária, não preenchendo os requisitos do art. 966, VII, do CPC. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como meio de reexame de questões já apreciadas e decididas com trânsito em julgado . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 . Omissão em acórdão, para fins de embargos de declaração, somente existe quando questão relevante para a solução da lide não é apreciada pelo órgão julgador. 2. Contradição em acórdão ocorre quando os fundamentos são incoerentes entre si ou com a conclusão, o que não se verifica no caso de apreciação adequada de todos os argumentos das partes. 3 . Documento novo, para os fins do art. 966, VII, do CPC, deve ter prévia existência ao julgamento da lide originária e ser desconhecido pela parte à época dos fatos. ___________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VII; CPC, art . 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RTJ 191/694-695, Rel. Min . Celso de Mello; STJ, RT 541/236”.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 01090509420188130000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024).

.
.......................................................................................................

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA . IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015 . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Alfredo Gomes Siqueira Filho contra acórdão que, em ação rescisória, manteve inalterada a decisão de reconhecimento da prescrição do fundo de direito de militar reformado que pleiteava reintegração ao serviço ativo, fundamentada no art. 111 da Lei Estadual nº 5 .251/1985. II. Questão em discussão 2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de tese relacionada à reversão de policial militar ao serviço ativo, ao entendimento sobre a renovação mensal do direito à reintegração e aos dispositivos previstos nos art . 966, VIII e § 1º, do CPC. Requer a reconsideração da decisão que reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 .

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1 .022 do CPC). No caso, não se verifica qualquer vício na decisão impugnada, apenas inconformismo do embargante.

4. O acórdão embargado analisou suficientemente as alegações, entendendo que a pretensão de alteração do ato de reforma do policial militar está sujeita à prescrição do fundo de direito, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA .

5. O entendimento consolidado do STJ é de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já houver fundamento suficiente para proferir a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6 . Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em embargos de declaração quando as questões suscitadas já foram analisadas no acórdão recorrido, configurando o inconformismo do embargante mero intuito de rediscussão de mérito."

.....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V, VIII, e § 1º; 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art . 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min . Francisco Falcão, Segunda Turma; TJPA, Ação Rescisória nº 0805050-80.2018.8.14 .0000, Relatora: Rosileide Maria da Costa Cunha”.
(TJ-PA - AÇÃO RESCISÓRIA: 08069595520218140000 22824269, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Seção de Direito Público).

Destaca-se que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, passou a reconhecer o atendimento do requisito de prequestionamento pela simples oposição dos embargos de declaração, independentemente do seu acolhimento pelo Tribunal de origem, exigindo-se, apenas, que o reconhecimento pelos Tribunais Superiores de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios violou o artigo 1.022 do referido Estatuto Processual Civil.

Nessa seara, vê-se que o acórdão impugnado é hígido, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ante a inexistências de vícios previstos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015, não deve ser acolhido o requerimento da parte contrária, pois o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2197043 MG 2022/0266759-6, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023).

Ao teor do exposto, por não se vislumbrar vício, conheço e rejeito os dos embargos de declaração opostos por
ALBRAS – ALUMÍNIO BRASILEIRO S.A.
(“Albras”) e
ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.
(“Alunorte”).

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/05/2025